Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019742-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019742-16.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DOS BENS À ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

Ainda que superado o período de suspensão legal
('stay period'),
cabe ao Juízo da recuperação à prática de atos expropriatórios, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento – Entendimento consolidado no C. STJ.

A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente desafia ação própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019742-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Scania Administradora de Consórcios Ltda
., contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão nº 20342-19.2018.811.0002, reconheceu a essencialidade de bens descritos as fls. 1.467, porquanto necessários à atividade da agravada
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME – Em Recuperação Judicial.

Em síntese, aduz que se trata de ação de busca e apreensão de bens dados em garantia de alienação fiduciária em favor da recorrente, cujo mandado havia sido cumprido parcialmente sobre um Caminhão Trator Marca Scania, Modelo R440, Ano 2013, Cor Preta, Chassi 9BSR6X200D3824612, Placa OBI 9882 e 01 Semi Reboque, Marca Randon, Modelo SR CA, Ano 2013, Cor Preta Chassi 9ADG1353DDM366388, Placa OBF 5423.

Reclama que a decisão impede o exercício de direito de proprietária fiduciária sobre os bens, frente à inequívoca inadimplência da agravada que usa do processo para se manter na posse dos mesmos, sem nada pagar.

Ressalta a extraconcursaldiade do crédito da agravante, em decorrência da aquisição, pela agravada, da cota de consórcio 093 do grupo 2085, por meio de Contrato de Garantia de Alienação Fiduciária firmado entre as partes, em que a agravada, como garantia das obrigações, transferiu em favor da Scania, o domínio resolúvel e posse indireta dos bens: Semi Reboque, marca Randon, modelo SR CA, fabricação 2013, placa OBF5423; Caminhão Chevrolet Modelo S 10, fabricação 2013, Placa OBC6283 e C. trator Scania, modelo R440, fabricação 2013, placa OBI9882.

Diz que aludidos bens não são atingidos pelos efeitos favoráveis da Recuperação Judicial, por força do disposto no artigo 43, §3º, da Lei 11.101/2005, caso em que devem ser excluídos da relação de credores.

Salienta que se a agravante não pode buscar e apreender as garantias contratuais e, por outro lado, o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, é circunstância que evidencia insegurança jurídica acerca do tempo e momento em que poderá reaver seu crédito.

Acresce que a agravada não fez prova de que os bens objeto da presente lide são mesmo indispensáveis ao exercício de sua atividade empresarial, em violação ao disposto no artigo 373, inciso II do CPC, porque o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não presume a essencialidade dos bens.

Assegura que o processamento da RJ foi deferido em 30-05-2014, de modo que o prazo de blindagem de 180 dias a que se refere o artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005, transcorreu há muito tempo e não há circunstância outra que impeça a recorrente de retomada regular da presente demanda.

Por fim, destaca que apenas o pagamento integral do débito é circunstância que possibilitaria a manutenção de posse dos bens com a agravada, o que não ocorreu no caso em exame.

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a essencialidade dos bens objeto desta ação, com seu regular prosseguimento na origem.

Na contraminuta a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 61846458).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (ID 62765542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019742-16.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente Ação de Busca e Apreensão movida pela ora agravante
Scania Administradora de Consórcios Ltda
. em desfavor da
Transportadora

Campeoni Ltda-ME – Em Recuperação Judicial
,
reconheceu a essencialidade sobre bens cuja circunstância não teria sido comprovada pela Recuperanda, além de

que seu crédito, por força da garantia de alienação fiduciária, não se

submete aos efeitos da RJ.

Sabe-se que em regra
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão do art. 6º, § 4º, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.

No caso em exame, o que se constata é que o processamento da recuperação judicial da agravada foi deferido em
30/05/2014
, a partir de então teve início o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Observa-se que o Plano foi apresentado e inicialmente homologado pelo Juízo Singular, cuja decisão foi objetada por meio de Agravos de Instrumentos nºs 62804/2015 e 62683/2015, em que as deliberações realizadas em AGC foram declaradas nulas com a determinação de apresentação de novo plano no prazo de 30 dias, com a necessária convocação de nova assembleia de credores.

Referida decisão transitou em julgado no dia 13/09/2017, e segundo se colhe das informações prestadas pelo Administrador Judicial na origem, novo plano fora apresentado nos autos da Recuperação Judicial, contudo,
pendente convocação da nova assembleia de credores.

Foi neste cenário que a agravante Scania postulou o prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, seja pelo fundamento de que seu crédito, por contar com garantia de alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da RJ, seja porque o prazo do
stay period
já transcorreu há muito tempo.

Sobreveio a decisão recorrida que, arrimada no relatório apresentado pelo Administrador Judicial, reconheceu a essencialidade sobre os bens objeto da demanda, contra qual a recorrente Scania se insurge.

De se ressaltar que apesar do longo trâmite do processamento da Recuperação Judicial da agravada, até os dias atuais, como consta das próprias informações do Administrador Judicial, não houve “
deliberação dos credores em AGC acerca do novo PRJ apresentado pela
recuperanda”,
além de que, ao que parece, o chamado
stay period
não está vigente, é circunstância que por si só recomenda que a Recuperanda, maior interessada, concentre esforços para promover a votação do novo plano, com a imediata convocação da Assembleia de Credores, frente ao tempo já transcorrido.

Seja como for, para efeito da presente ação de busca e apreensão, o objeto diz respeito ao acerto ou não da decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Sabe-se que a jurisprudência, à luz do princípio da preservação da empresa, excepciona a regra do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05, caso se trate de bem essencial à atividade da empresa devedora, de modo a impedir, assim, a retirada do bem e a

sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

No ponto, necessário destacar que prevalece o entendimento de que o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Cumpre salientar, ademais, que ainda que superado o período de suspensão legal
('stay period'),
previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005,
igualmente compete ao Juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade ou não do bem, objeto da alienação fiduciária, para a prática de atos expropriatórios, o que evidencia o a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE NÃO ATESTADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial declarar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial do estabelecimento da sociedade em recuperação
. 2. A decisão do Juízo da Recuperação Judicial atestando a prescindibilidade de bens submetidos à alienação fiduciária, perseguidos em ação de busca e apreensão, conduz ao não conhecimento do conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no CC 166.443/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 03/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/05,

compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no REsp 1.833.845/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019)

No mais, eventual discussão acerca da essencialidade do bem deve ser leva a efeito em ação própria.

Posto isso,
dá-se provimento
ao agravo de instrumento interposto, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020